Tribunal: TJBA
Processo: 0305392-93.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0305392-93.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO DE FARIA LOYO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE - PROCESSO ORIUNDO DA JUSTIÇA FEDERAL – ERRO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – PROCESSO QUE SEGUIU SEM O CONHECIMENTO DE UMA DAS PARTES – APELO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA – PROCESSO NULO DESDE O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO

1. O processo trata de pedido de indenização por vícios em imóvel que foi ajuizado na Justiça Federal tendo como réus o construtor, a CEF e a Caixa Seguradora.

2. Em vista da exclusão da CEF, o processo foi remetido para distribuição na Justiça Estadual onde, quando da autuação, não foi registrada a presença do construtor no polo passivo tendo o processo se desenvolvido sem que o mesmo participasse dos autos.

3. Importa dizer que não há prova nos autos de que houve intimação das partes para falar quanto a regularidade da autuação nesta Corte, o que torna clara ser
citra petita
a sentença por não analisar a lide no que se refere ao construtor, por erro Judiciário na autuação do feito.

4. Apelo provido para reconhecer a nulidade da sentença desde o despacho que determinou a citação da parte ré após a autuação nesta Corte de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305392-93.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARINEIDE NERI DOS SANTOS
e como apelada
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo autoral, para anular a sentença por ser
citra petita
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .